Tribunal: TCU
Processo: 027.794/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO contra o Acórdão 9.903/2019TCU2a Câmara (peça 7), que teve como relatora a Excelentíssima Senhora Ministra Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, em face do Acórdão 9903/2019-TCU-Segunda Câmara (Peça 7), que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Dagilton de Sousa Mendes, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no Art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos Arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região em face do Acórdão 9903/2019-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência ao órgão de origem quanto à necessidade de avaliar se o beneficiário do ato em exame está efetivamente contemplado pela sentença proferida no Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400, atualmente em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia da referida sentença, dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.4 do Acórdão 9903/2019-TCU-Segunda Câmara , informado ao TCU as medidas adotadas; e 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região e demais interessados, informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.